Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal tendo em vista que o relator encontra-se temporariamente afastado das atividades judicantes. Dentre os pressupostos formais de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Ao protocolar o agravo, a recorrente deixou de efetuar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse, protocolou petição com o comprovante de preparo. Ante a desistência do pedido de gratuidade e tendo a parte optado por recolher o preparo, a regularização do recurso não prescinde do recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto à agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403